Tribunal: TJSP
Processo: 2047439-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047439-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO DE BASE DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ASSOJUBS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso. Vencido o terceiro juiz, que declarará., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 23 de junho de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.777
Agravo de Instrumento no 2047439-75.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
Agravante: ASSOCIAÇÃO DE BASE DOS TRABALHADORES DO
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO - ASSOJUBS
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no: 1017614-85.2013.8.26.0053
MMa. Juíza de Direito: Dra. Lais Helena Bresser Lang

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
Conversão
dos
vencimentos
em
URV.
Reestruturação remuneratória da carreira promovida pela
LCE no 1.111/10. Inteligência do RE no 561.836/RN. Período
de 20/12/2008 a 30/06/2010 não atingido pela prescrição
quinquenal. Recurso parcialmente provido.
Agravo de instrumento tirado em busca de
reforma da decisão proferida à f. 652/4 dos principais, que limitou ao
período compreendido entre 2008 a 2010 a exequibilidade do título,
originado de ação na qual se reconheceu a equivocada conversão de
salários para URV.
Aduz a agravante inexistir marco final para
execução no acórdão constituído na fase de conhecimento. Ainda, que o
agravado deixou de demonstrar que a Lei Complementar no 1.111, de
2010, ao instituir Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, foi capaz de abarcar todo o percentual
perseguido com a demanda (f. 1/13).
Decorreu in albis o prazo para contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(f. 124).
É o relatório.
A agravante ajuizou ação coletiva, em 19 de
dezembro de 2013, buscando a diferença do reajuste de vencimentos dos
substituídos, ocorrido a partir de março de 1994, em razão da aplicação de
índices de conversão dos salários em URV de maneira diversa do
estabelecido na Lei Federal n° 8.880/94.
A pretensão foi acolhida por esta 7a Câmara
de Direito Público, ao dar provimento à apelação para reconhecer o direito
dos servidores à conversão de seus vencimentos em URV, nos termos da
supracitada lei federal, com o consequente pagamento das diferenças
apuradas, observando-se a prescrição quinquenal (f. 466/79 dos principais).
Iniciada a execução, sobreveio a decisão
agravada, estabelecendo que o título compreende o período de 2008 a
2009, bem como o arquivamento, com baixa, dos incidentes distribuídos
pela patrona Dra. Regina Maria Ferreira Pontes, em razão de o incidente
principal abarcar todos os exequentes-associados contidos nas planilhas de
f. 556/89.
Ressalte-se,
por
oportuno,
que,
após
esclarecimentos de f. 656/66, os incidentes supracitados foram
desarquivados e reativados por decisão de f. 667/8, a qual determinou a
exclusão dos nomes dos exequentes patrocinados pela referida patrona das
planilhas de f. 556/89, a fim de que, após regularização do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principal, agravante e agravada dessem prosseguimento à execução, nos
termos da decisão ora agravada.
Pois bem.
Embora haja título judicial transitado em
julgado, forçoso reconhecer as hipóteses de jurisprudência vinculante,
previstas no art. 927, do Código de Processo Civil, uma vez que tal
dispositivo aplica-se ao caso em tela:
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...)
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos;
No caso específico, deve ser aplicado o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamentodo RE n° 561.836-
RN, Tema n° 5 do STF (Dje 10/02/2014), ocorrido em 26/09/2013, no qual
assim ficou decidido:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em
URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de
liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para
legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema
da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de
11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração
do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV,
não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do
art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido
percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-
se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O
término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso,
na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não
há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por
servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela
dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a
redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória
(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação
dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da
Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad
quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo
estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido,
porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV
com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração,
restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no
caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei no 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do
Rio Grande do Norte.1 (g.m.)
Verifica-se, pois, que as diferenças perduram
até que ocorra a reestruturação da remuneração da carreira, a qual, no caso
em apreço, deu-se com o advento da Lei Complementar no 1.111, de 25 de
maio de 2010, a qual produziu seus efeitos a partir de 1o de julho. De seu
turno, a ação foi distribuída em 19 de dezembro de 2013 (f. 17). Logo,
forçoso reconhecer que o período compreendido entre 20/12/2008 e
30/06/2010 não foi atingido pela reestruturação remuneratória da carreira.
Por outro lado, verifica-se que o agravante
vale-se de documento produzido em outra ação, relativa ao Processo n°
1 Rel. Min. Luiz Fux; j. 26/09/2013; divulg. 07/02/2014; public. DJe 10/02/2014 - ATA No 6/2014 - DJE no
27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0048180-39.2010.8.26.00532, para afirmar a existência de perda no
percentual de 12,84% (f. 113/4 destes), sem que tenha procedido à
liquidação do julgado com apresentação de planilhas do cálculo
exequendo, de forma individualizada. Assim, enquanto tal não for feito,
não há falar-se em implementação do referido percentual em favor dos
substituídos.
Cumpre, por fim, alertar para o efeito
suspensivo concedido na Ação Rescisória n° 2032213-30.2020.8.26.0000,
que tem por objeto a rescisão do acórdão correspondente ao título da
agravante.
Com observação, dou parcial provimento ao
recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
2 De interesse da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19783
Agravo de Instrumento no 2047439-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Associação de Base dos Trabalhadores do Judiciário do Estado
de São Paulo - Assojubs
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O reconhecimento de reestruturação da carreira em sede de
cumprimento de sentença afrontaria a coisa julgada.
De fato, o v. acórdão, prolatado por esta E. 7a Câmara de
Direito Público, reconheceu o direito dos autores ao recálculo dos vencimentos em
razão das disposições contidas na Lei Federal no 8.880/94, sem qualquer ressalva quanto
a eventual reestruturação na carreira.
Não se desconhece o julgamento do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que, tendo havido reestruturação da carreira, as diferenças,
resultantes da correção do cálculo na conversão em URV, ficam limitadas no tempo.
Ocorre que, segundo se dessume de um exame ainda provisório, não caberia ao juízo de
primeiro grau, em sede de cumprimento de sentença, rever decisão proferida no
processo de conhecimento, com trânsito em julgado.
Mesmo o instituto da retratação, ou adequação, objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra do artigo 1.040, e incisos, do Código de Processo Civil, estabelece relação
jurisdicional entre o Tribunal local e o Tribunal superior, sem espaço para intervenção
do juízo de piso. Ainda aqui, a adequação pressupõe inexistência de coisa julgada, que
só pode ser confrontada nos casos objeto da regra do artigo 535, § 5o, do Código de
Processo Civil, nenhum deles configurado na hipótese sob exame.
A regra do artigo 927, III, do Código de Processo Civil
obriga, sem dúvida, mas não implica dizer que se possa interpretá-la contra a coisa
julgada. Aliás, haver-se-ia de se ter em conta a regra do artigo 1.057 do Código de
Processo Civil, que se reporta à norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único,
ambos do Código de 73. E, sob o regime do Código revogado, a doutrina já entendia
que a norma dos artigos 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, haveria de ser interpretada
no sentido da inexigibilidade do título desde que não houvesse coisa julgada (Nery &
Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 11a ed., 2.010,
p. 773 e 774; 1133).
O instituto da coisa julgada material implica a
imutabilidade e a indiscutibilidade da decisão de mérito, não mais sujeita a recurso (art.
502 do CPC), alçado à condição de cláusula pétrea (art. 60, § 4o, IV, c.c. o art. 5o,
XXXVI), havendo de se dizer, portanto, que sua relativização tem caráter
excepcionalíssimo:
"Admite-se a relativização da coisa julgada material em
situações extraordinárias, por exemplo, quando se trata de
sentença nula ou inexistente, embora haja, no Superior
Tribunal, vozes que não admitem a relativização em
hipótese alguma (...)" (STJ-6a T, REsp 893.477, Min. Nilson
Naves, j. 22/09/09)
"A decisão e a sentença de mérito transitada em julgado fazem
coisa julgada material e, portanto, só podem deixar de produzir
efeitos depois de rescindidas por ação rescisória, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estiverem viciadas por falta de pressuposto processual de
validade ou por falta de condição da ação. O único dos
requisitos do processo e da ação que enseja a inexistência da
sentença e, por consequência, a inexistência da coisa julgada,
dispensando o ajuizamento da ação rescisória, é a sentença
proferida em processo no qual falte pressuposto processual de
existência, como por exemplo, a proferida por um não juiz"
(Nery & Nery, Comentários ao Código de Processo Civil, RT,
SP, p. 1193)
Neste sentido, alinham-se julgados deste E. Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Condenação da Fazenda
Pública Estadual ao pagamento de perdas salariais à servidora
autora decorrentes da conversão da moeda em unidade real de
valor (URV). Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada
que se reconhece. Imutabilidade. Descabimento da objetivada
reforma em fase de cumprimento de sentença. Inteligência dos
artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 502 do Código de
Processo Civil. Decisão agravada que, acertada, ora é mantida.
Recurso improvido, portanto. (AI 3000403-88.2018.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Encinas Manfré, j.
12/06/18).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA – URV – APURAÇÃO DE VALORES – Decisão
que homologou o cálculo apresentado pela ora agravada, nos
autos da ação de recálculo de URV, em fase de cumprimento de
sentença – Procedência da ação confirmada em segundo grau,
já com transito em julgado, em que se afastou a prescrição, de
modo que somente as parcelas anteriores ao quinquênio que
precedeu o ajuizamento da ação estão em tese prescritas, e não
o fundo de direito – Não comprovada por legislação específica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se houve a reestruturação da carreira da servidora, nos termos
do RE 561.836 – Pretendida incidência do fenômeno da
relativização da coisa julgada – Impossibilidade – Conforme
firme precedente do STF, a coisa julgada constitui-se garantia
essencial do direito fundamental à segurança jurídica, ainda
que a sentença transitada em julgado tenha resolvido o litígio
com fundamento em lei declarada inconstitucional, hipótese à
qual, diga-se de passagem, não se amolda o caso concreto –
Impossibilidade de rediscussão da matéria – Decisão agravada
mantida – Recurso desprovido. (AI no 2127983-55.8.26.0000,
8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte Neto, 02/08/17)
Destarte, não se pode opor óbice à execução sob
fundamento de que se alterou a orientação do Supremo Tribunal Federal, pois, do
contrário, instaurar-se-ia situação de absoluta insegurança jurídica.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO COIMBRA SCHMIDT
1112335B
7
10
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
114495C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2047439-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.